Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXTENSÃO DO DANO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, pode determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes.
2. Não há cerceamento de defesa quando o próprio autor deixou de produzir provas que estavam ao seu alcance, como vídeos, fotografias ou laudo técnico demonstrando os reparos necessários no veículo. A alegação de cerceamento não pode servir como meio de suprir a inércia ou omissão da parte na produção de provas que lhe incumbiam, nos termos do art. 373, I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. No caso em análise, embora a dinâmica do acidente seja incontroversa, o autor pleiteou, na petição inicial, o valor de R$ 2.500, apresentando apenas dois orçamentos, cada um referente a um serviço distinto. Todavia, não juntou fotografias ou qualquer mídia que evidenciasse os danos efetivamente sofridos pelo veículo. O vídeo anexado aos autos (ID 80968191), embora demonstre a dinâmica da colisão, não permite visualizar com clareza a extensão do dano, em razão do ângulo de filmagem.
4. Diante da ausência de três orçamentos, bem como da falta de prova mínima que demonstrasse o real estado do veículo após o acidente, mostra-se correta a sentença que fixou a indenização em R$ 700, observando o critério de equidade e evitando o locupletamento indevido do autor, sobretudo diante da insuficiência probatória para sustentar o valor originalmente postulado.
5. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 80968964).
7. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo do autor no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.